Tribunal: TJSP
Processo: 0001751-77.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal, ameaça no âmbito da violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos 129, § 9o, e 147, caput, todos do Código Penal e no âmbito da Lei 11.340/2006 e artigo 24-A da Lei 11340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal). Insurgência pela absolvição do réu alegando insuficiência probatória ou, subsidiariamente, requerendo o afastamento do

Ementa:
Apelação. Lesão corporal, ameaça no âmbito da violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos 129, § 9o, e 147, caput, todos do Código Penal e no âmbito da Lei 11.340/2006 e artigo 24-A da Lei 11340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal). Insurgência pela absolvição do réu alegando insuficiência probatória ou, subsidiariamente, requerendo o afastamento do disposto na Lei 11.340/06, determinando-se, ainda, a suspensão da execução da pena pelo período de 02 anos. Manutenção da absolvição pelo crime ameaça. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Condenação, quanto a estes dois crimes bem decretada. Conjunto probatório robusto e seguro. Afastado pedido de não aplicação da Lei Maria da Penha ao presente caso concreto. Pena bem dimensionada e regime inicial aberto mantido. Concedida a suspensão condicional da pena ao acusado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001751-77.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante WELLINGTON
VINÍCIUS SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
2
Voto n. 13.396(digital)
Auxiliando Desembargador Camargo Aranha Filho
Apelação: 0001751-77.2018.8.26.0491
Apelante: WELLINGTON VINÍCIUS SANTOS PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara da Comarca de Rancharia (MFDPC)
Apelação. Lesão corporal, ameaça no âmbito da violência
doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência
(artigos 129, § 9o, e 147, caput, todos do Código Penal e no âmbito
da Lei 11.340/2006 e artigo 24-A da Lei 11340/06, todos na forma
do artigo 69 do Código Penal). Insurgência pela absolvição do réu
alegando
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente,
requerendo o afastamento do disposto na Lei 11.340/06,
determinando-se, ainda, a suspensão da execução da pena pelo
período de 02 anos. Manutenção da absolvição pelo crime ameaça.
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar
autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal no âmbito da
violência doméstica e do crime de descumprimento de medida
protetiva de urgência. Condenação, quanto a estes dois crimes bem
decretada. Conjunto probatório robusto e seguro. Afastado pedido
de não aplicação da Lei Maria da Penha ao presente caso concreto.
Pena bem dimensionada e regime inicial aberto mantido.
Concedida a suspensão condicional da pena ao acusado. Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório da sentença de fls. 151/160, acrescenta-se
que Wellington Vinícius Santos Pereira foi absolvido quanto à prática do crime
previsto no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código
Penal, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código Penal e condenado à pena
de 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática
dos crimes tipificados nos artigos 129, §9o, do Código Penal, no contexto da Lei
11.340/06 e artigo 24-A da Lei 11.340/06, ambos na forma do artigo 69 do Código
Penal. Mantidas as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da
vítima pelo período de 06 meses. Concedido o direito ao apelo em liberdade.
Apelou a Defesa pleiteando absolvição do réu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
3
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, requereu o afastamento do disposto
na Lei 11.340/06, determinando-se, ainda, a suspensão da execução da pena
pelo período de 02 anos (fls. 173/179).
Contrariado o recurso (fls. 183/185), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo defensivo (fls.
190/198).
É o relatório.
O recurso é parcialmente procedente.
O apelante Wellington Vinícius Santos Pereira foi
denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, §9o e artigo 147 caput c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, no contexto da Lei
11.340/06, e artigo 24-A da Lei 11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código
Penal, porque, no dia 14 de abril de 2018, às 20:30 horas, na Rua Padre Paulo,
no 160, Vila Martins, na Comarca de Rancharia, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-
namorada Regina Ferreira Rodrigues, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
Ainda, consta que no dia 28 de abril de 2018, pela
manhã, na Rua João S. Grilo, no 235, Jardim América, na Comarca de Rancharia,
o acusado descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de
urgência nos termos da Lei 11.340/06.
Inicialmente, observa-se que na sentença proferida
pelo juízo a quo a fls. 151/160 o acusado foi absolvido da imputação relativa ao
crime tipificado no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
Código Penal. Com relação a esta absolvição que foi bem fundamentada, não
houve insurgência de qualquer das partes. Portanto, o presente recurso somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
4
será analisado com relação à condenação pelos crimes previstos nos artigos 129,
§9o do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06 e os pedidos a ela
adjacentes.
A materialidade delitiva ficou provada pelos boletins de
ocorrência (fls. 03/05 e 11/12), cópia da decisão que deferiu as medidas
protetivas solicitadas à ofendida (fls. 06/08), pelo laudo de lesão corporal (fls. 16,
bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou inconteste.
A ofendida Regina Ferreira Rodrigues sob o crivo do
contraditório, reiterou integralmente os fatos narrados na fase policial (fls. 09/10).
Descreveu que manteve um relacionamento com o réu por 03 anos e morou junto
com ele por 06 meses. Com o término do relacionamento, o acusado passou a
persegui-la para que reatassem o namoro, no entanto, após ele descobrir que ela
estava se envolvendo com outra pessoa, passou a persegui-la e a ameaça-la. No
dia 04/04/2018 saiu de casa a pé e deparou-se com o réu em uma moto parada.
Ele veio ao seu encontro e, ao sair andando, o réu desferiu um chute muito forte
contra suas costas que a fez cair no chão. Depois, passou a agredi-la com socos
e chutes. Ao final, ele subiu na moto e foi embora sem dizer nada. Depois do
ocorrido foi socorrida pela polícia e levada ao hospital, assim como registrou a
ocorrência. Descreveu que no dia seguinte aos fatos, o acusado apareceu do
lado de fora de sua casa em uma moto e começou a xinga-la com palavras de
baixo calão além de proferir diversas ameaças. Disse que já havia registrado
diversas ocorrências contra ele e que, depois que o apelante foi preso, decidiu
mudar de cidade e recomeçar sua vida (carta precatória mídia).
Mara Ferreira, genitora da ofendida, ouvida na fase
policial (fls. 29/30) e sob o crivo do contraditório, declarou que não presenciou os
fatos, porém, conhece o acusado desde pequeno e ele sempre foi muito
agressivo. Disse que Regina começou a namorar o réu quando tinha 17 anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
5
foi morar com ele, no entanto, ela sempre relatava que sofria ameaças dele. No
dia do crime chegou em casa e encontrou sua filha com alguns hematomas pelo
corpo. A levou ao hospital e Regina relatou que havia sofrido agressões
praticadas pelo réu. Era contra o relacionamento dos dois. No final do ano de
2017 sua filha resolveu terminar o relacionamento, porém o acusado continuou a
persegui-la. Sua filha registrou cerca de 04 ocorrências contra o acusado e em
uma das vezes ele restou preso. Ela mudou de cidade por temer por sua vida
(mídia).
A testemunha de Defesa Josiane Santos da Silva, irmã
do réu, afirmou que presenciou por muito tempo o relacionamento das partes que
era sempre conturbado e repleto de brigas. Disse que a vítima, mesmo tendo
medidas protetivas deferidas em seu favor, mantinha o relacionamento com o réu
até que ele acabou sendo preso (mídia).
A testemunha de Defesa Rafael da Silva Nascimento,
empregador do acusado, narrou que Wellington trabalhava entregando pizzas do
horário das 19 horas até meia noite e somente sabe que o relacionamento dele
com Regina era conturbado por aquilo que lhe era narrado pelo próprio recorrente
(mídia).
O acusado, por sua vez, ouvido na fase policial (fls. 10)
e em juízo, negou a prática dos crimes que lhes são imputados e afirmou que seu
relacionamento com a vítima era muito conturbado porque discutiam bastante.
Afirmou que jamais agrediu Regina e que pode ter realizado ameaças quando
das discussões acaloradas que tiveram. Negou também que tenha ido até a casa
da vítima e tenha descumprido as medidas restritivas que lhe haviam sido
impostas (mídia).
Pois bem, do conjunto probatório coligido, a prova é
robusta. Em verdade, a versão defensiva apresentada em juízo restou
absolutamente isolada nos autos e desmentida pela prova oral e pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
6
produzidas.
A vítima foi segura ao afirmar, sob o crivo do
contraditório, que teve um namoro de 03 anos com o réu sendo que chegou a
morar com ele pelo período de 06 meses. Depois que terminou o relacionamento,
o acusado passou a ameaça-la e persegui-la objetivando reatar o
relacionamento, tanto que, determinado dia, ele a abordou na rua e deferiu um
chute contra suas costas que a fez cair no chão. Depois, ele continuou dando
chutes e socos contra seu corpo que causou diversas lesões e hematomas.
Ainda, no dia seguinte aos fatos, ele ficou passando de moto acelerando em
frente à casa da ofendida, proferindo ameaças e impedindo que ela saísse de
casa.
Ainda, Regina disse que seu relacionamento com o réu
sempre foi conturbado e que sempre tiveram muitas discussões, até que chegou
a registrar cerca de 04 boletins de ocorrência contra ele.
A corroborar com as palavras da ofendida, os boletins
de ocorrência (fls. 03/05 e 11/12) assim como o laudo de exame de corpo de
delito realizado no mesmo dia do crime concluiu que “a vítima sofreu ofensas à
sua integridade corporal, constituídas de múltiplas lesões leves encontradas em
suas costas, sua perna direita e em seu braço esquerdo” (fls. 16).
Portanto, as lesões existentes no corpo da ofendida
não deixam dúvidas de que a acusada realmente sofreu um forte chute em suas
costas conforme por ela descrito, além de socos e chutes que culminaram em
lesões em sua perna e em seu braço.
A genitora da vítima, embora não tenha presenciado os
fatos, confirmou que ao chegar à sua residência, logo após o crime, deparou-se
com sua filha toda lesionada e precisou leva-la ao hospital, sendo que ela
descreveu que havia sido agredida pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
7
Por fim, as testemunhas de Defesa ouvidas em juízo,
também não presenciaram o crime, porém, puderam confirmar que as partes
sempre tiveram um relacionamento de constantes brigas e desentendimentos,
tudo a corroborar com as demais provas existentes nos autos.
E, em que pese a testemunha Rafael ter afirmado que
o réu trabalhava como entregador de pizza em sua pizzaria no horário em que
ocorreu o crime, ele não apresentou nenhum comprovante de que nos exatos dia
e horário dos fatos Wellington realmente estava trabalhando. Restando, portanto,
meras alegações vagas e sem qualquer comprovação que não são suficientes
para afastar a condenação.
Desta forma, embora não existam outras testemunhas
presenciais dos crimes aqui denunciados, uma vez que somente as partes
estavam presentes no momento da ação, a palavra da vítima, nos casos de
violência doméstica é de extrema importância e, foi integralmente comprovada
pelas provas documentais. Assim, mantenho a condenação proferida pelo juízo a
quo pelas lesões corporais causadas nos termos do artigo 129, §9o, do Código
Penal.
Nota-se que, mais uma vez, nos crimes previstos na
Lei Maria da Penha, por serem normalmente cometidos em contexto doméstico, a
palavra das vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
8
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado,
ainda mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos
fatos. Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo
não
provido”
(Apelação
Criminal
no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j.
em 01/02/2018).

“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis pena inferior a 06 meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
Pontua-se que não há que se falar em afastamento da
aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez que, no presente caso concreto, o réu
e a ofendida mantiveram um relacionamento de namoro pelo período de 03 anos,
além de terem convivido sob o mesmo teto por 06 meses, desta forma, a
violência sofrida encaixa-se perfeitamente nas hipóteses descritas no artigo 5o da
Lei 11.340/06.
Por fim, depreende-se dos autos que depois dos
constantes desentendimentos e brigas ocorridas entre as partes, a vítima ficou
com tanto medo do acusado que chegou a pedir a aplicação de medidas
protetivas em desfavor de Wellington, conforme consta de fls. 06/08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001751-77.2018.8.26.0491 -Voto no
9
Assim, embora tivesse plena consciência dos limites e
restrições que lhe haviam sido impostos, conforme mandado de fls. 24/25, o
acusado voltou a se aproximar da ofendida, desrespeitando os limites
estabelecidos, deixando-a ainda mais amedrontada, tanto que, ela chegou a
elaborar mais um boletim de ocorrência contra ele, conforme consta de fls. 11/12
e, por fim, mudou de cidade para evitar futuros desconfortos.
Desta forma, o réu também deve responder pela
prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos
do artigo 24-A da Lei 11.340/06, conforme bem fixado pelo juízo de primeiro grau.
Mantenho o quantum de pena fixado ao réu (06 meses
de detenção) porque a reprimenda foi bem dosada e fundamentada, assim como
o regime inicial aberto que não merecem qualquer reparo.
Defiro ao acusado, conforme solicitado pela Defesa, a
suspensão condicional da pena, cujas condições serão fixadas pelo juízo das
execuções, nos termos dos artigos 77 e 78, ambos do Código Penal, porque
preenchidos os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso defensivo para conceder ao acusado o benefício da suspensão
condicional da pena, no mais, mantenho a sentença proferida pelo juízo a quo,
por seus próprios termos e fundamentos jurídicos.
OSNI PEREIRA
RELATOR